Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONSUMIDOR. VOO DE IDA – PERDA DO EMBARQUE COM CHECK IN REALIZADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VOO DA VOLTA – RETENÇÃO DO VALOR PAGO – ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. O atraso de passageiro na apresentação ao portão de embarque, com check in realizado, caracteriza culpa exclusiva do consumidor e elide a responsabilidade da empresa pela perda do voo, conforme o inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC.
3.In casu, em breve relato, cuida-se de recurso inominado interposto pela autora que pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões recursais, alega que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília-Natal, com previsão de decolagem do voo no dia 19/4/2019, às 12:00. No dia do voo, após fazer o check-in, compareceu ao portão de embarque 35 minutos antes do encerramento, mas foi impedida de embarcar. Informa que a aeronave não havia decolado e que a empresa aérea antecipou o fechamento do portão, sem aviso prévio. Discorre sobre a prática abusiva das empresas aéreas em cancelar o voo da volta sem dar a oportunidade ao passageiro de remarcar as passagens, tampouco reembolsar o valor pago. Diante disso, pede indenização a título de danos morais e materiais.
4. No que diz respeito ao voo de ida, não merece prosperar a alegação da recorrente de que houve a antecipação do fechamento dos portões de embarque antes do horário previsto e sem aviso prévio. É de conhecimento público e notório que os usuários do serviço de transporte aéreo devem se apresentar para embarque com antecedência mínima estipulada nas normas regulatórias, eis que o transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais.
5. Dispõe o artigo 16 da Portaria 676 da ANAC, in verbis: “Art. 16. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas internacionais”. Nesse passo, a par do conjunto probatório, verifica-se que cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Contudo, indevido o cancelamento automático do voo da volta. O fato de a autora não ter utilizado a passagem aérea de ida, em razão do atraso para o embarque, não dá o direito à requerida de cancelar o voo de volta e reter os valores pagos pelo consumidor, que acabou por não realizar a viagem.
7. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta, quando o passageiro não se apresenta para a viagem de ida comprada em conjunto, é ato abusivo e, portanto, acarreta falha na prestação do serviço, obrigando o fornecedor a indenizar os prejuízos causados. Precedente: REsp no 1.595.731/RO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017.
8. Considerando que a autora colaciona aos autos vouchers das passagens aéreas, trechos ida e volta, com indicativo do valor total pago, qual seja, R$ 806,50 e, não sendo possível aferir o valor individualizado de cada perna, impõe-se a condenação da requerida à devolução de metade dessa quantia, referente ao trecho de retorno indevidamente cancelado, que corresponde a R$ 403,25 (ID 15057412).
9. No tocante aos danos morais, embora se reconheça que os transtornos narrados nos autos tenham trazido aborrecimentos à autora, tal situação decorreu da inobservância dela quanto aos horários para check-in e embarque. Além disso, não consta nos autos qualquer repercussão hábil a ofender direitos de personalidade do consumidor a justificar a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 403,25.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).